Tribunal: TJMT
Processo: 0000634-34.2018.8.11.0082
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0000634-34.2018.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]
Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), CRISOSTOMO TEIXEIRA NETO - CPF: 093.883.971-34 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), VINICIUS FALCAO DE ARRUDA - CPF: 018.796.571-47 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA AMBIENTAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR MAIS DE 08 ANOS – AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO (
ART. 5º, LXXVIII, DA CF/88) E AOS PRAZOS ESTABELECIDOS NO
DECRETO FEDERAL N.º 20.910/1932 E
LEI COMPLEMENTAR Nº 04/1992 –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há de se considerar razoável, o transcurso de mais de 8 (oito) anos para a análise de impugnação no âmbito de processo administrativo, que não pode ser
“ad eternum
”.

Configurada a inércia da Fazenda Pública deve ser mantida a prescrição intercorrente, com fundamento no princípio da razoabilidade previsto na Constituição Federal, que deve ser observado no processo administrativo pelos entes federados.

O Decreto Federal n.º 20.910/1932 estabelece que a prescrição intercorrente nos casos dos processos administrativos é de 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Ademais, a Legislação Municipal nº 04/1992 utilizada como parâmetro na aplicação da multa dispõe que a autoridade julgadora tem 30 (trinta) dias, para emitir decisão conclusiva sobre a defesa administrativa, o que não ocorreu no caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá
-MT, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº
0000634-34.2018.8.11.0082
(Código n. 38736)
movida contra
CRISOSTOMO TEIXEIRA NETO
, que julgou procedente a Exceção de Pré-Executividade da executada reconhecendo a prescrição do crédito inscrito na CDA nº 1557656, bem como determinou a extinção do executivo fiscal nos termos do art. 487, II do Código de Processo Civil.

Aduz que não houve a prescrição, uma vez que não transcorreram mais de cinco anos entre a constituição do crédito tributário e o ajuizamento da execução fiscal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32 e Súmula 467 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Sustenta que se trata de multa administrativa e por isso se submete ao prazo prescricional descrito no Decreto nº 20.910/32 e não na Lei Federal 9.873/99 e no Decreto Federal 6.514/2008, restritos a Administração Pública Federal e não aplicados aos Municípios, conforme entendimento do STJ no Recurso Especial Repetitivo nº 1.115.078/RS.

Argumenta ainda que o crédito foi constituído na data de ciência do executado do resultado final do processo administrativo, ou seja, 07/07/2016, iniciando-se o prazo da prescrição quinquenal.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada e determinar o regular trâmite do feito.

O apelado, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso (ID 29522985).

Por se tratar a demanda de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, dispenso o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que julgou procedente a Exceção de Pré-Executividade do executado ante a prescrição do crédito cobrado e extinguiu o executivo fiscal.

Extrai-se dos autos que o
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
ajuizou, em
26/02/2018
, a Ação de Execução Fiscal nº
0000634-34.2018.8.11.0082
(Código n. 38736)
movida contra
CRISOSTOMO TEIXEIRA NETO
, visando o recebimento de crédito não tributário decorrente de multa administrativa ambiental inscrita na Certidão de Dívida Ativa n.º 1587656 no valor de R$ 9.915,51 (nove mil, novecentos e quinze reais e cinquenta e um reais).

Em
07/05/2018
, o Juízo
a quo
determinou a citação da parte executada (fl. 6), que restou infrutífera em 05/06/2008 (fl. 8).

Em 05/10/2018, a exequente apresentou outro endereço e pugnou por nova citação via AR (fl. 10).

O executado foi citado em 29/11/2018 (fl. 12) e em 11/03//2019, ingressou com uma Exceção de Pré-Executividade, alegando a prescrição e decadência do crédito cobrado, uma vez que da data da lavratura do auto de infração até o fim do processo administrativo transcorram mais de 5 (cinco) anos.

O argumento foi acatado, a exceção julgada procedente e o executivo fiscal extinto em
09/09/2019
.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

A controvérsia recursal se restringe à ocorrência ou não da prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo.

Da análise dos autos, tem-se que o executado foi autuado em 18/03/2005.

Devidamente notificado, apresentou defesa administrativa em 03/08/2005.

Após 8 (oito) anos, em 09/06/2014, a Municipalidade julgou improcedente a defesa e manteve o auto de infração, determinando o recolhimento do valor fixado.

Ante ao não pagamento voluntário da multa, o crédito foi incluído em dívida ativa e foi ajuizada a execução fiscal em 26/02/2018.

De fato, não houve a prescrição quinquenal entre a intimação do encerramento do processo administrativo (02/06/2016) e o ajuizamento da ação (26/02/2018), como aduz a Fazenda Pública.

Por outro lado, é preciso reconhecer a inércia do Município pelo período de 8 (oito) anos para analisar o pedido da defesa ou dar qualquer andamento visando a conclusão do procedimento administrativo, que por sua vez, caracteriza a prescrição intercorrente, conforme bem assentado na sentença objurgada.

Embora, o Superior Tribunal de Justiça tenha firmado entendimento de
“prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental (súmula 467)
”, tal procedimento não pode ser “
ad eternum
” em respeito ao princípio da duração razoável do processo, contido
no inciso LXXVIII do artigo 5º
na Constituição Federal,
in verbis
:

LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

Partindo dessa premissa, todos os níveis de governo (federal, estadual e municipal) devem obediência expressa a tal norma.

A propósito:

REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO ORDINÁRIA - PROCESSO ADMINISTRATIVO - DEMORA NA APRECIAÇÃO -

AFRONTA A PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOABILIDADE (ART. 5º, LXXVIII, CF) - SENTENÇA RATIFICADA.
A injustificada demora no trâmite e decisão dos procedimentos administrativos consubstancia lesão a direito subjetivo individual, passível de reparação pelo Poder Judiciário, à luz do disposto no artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.
(N.U 0003248-80.2016.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 19/07/2019)

Muito embora não exista definição legal de prazo razoável é certo que 8 (oito) anos para analisar uma defesa administrativa, como correu no caso concreto, supera a razoabilidade. Entendimento inclusive já adotado por este Tribunal:

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – SÚMULA 467 DO STJ – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – OCORRÊNCIA – DECRETO Nº 20.910/32 – APLICAÇÃO – ENTENDIMENTO REITERADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DURAÇÃO NÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – OCORRÊNCIA – ARTIGO 5º, LXXVIII, DA CF – LEI Nº 9.873/99 E DECRETO Nº 6.514/08 – NÃO APLICAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. [...] 2. O Superior Tribunal de Justiça, reiteradas vezes, consignou que os entes Estaduais e Municipais estão sujeitos ao prazo prescricional previsto no Decreto nº 20.910/32.3.
O inciso LXXVIII do artigo 5º da Constituição Federal dispõe que, tanto na esfera judicial quanto na administrativa, o processo deve possuir razoável duração, o que não se evidencia nos autos, já que o Município de Cuiabá só decidiu a questão dos autos de infração 8 (oito) anos e 3 (três) meses após a apresentação da defesa pela parte autuada. [...]”.
(N.U 0001555-95.2015.8.11.0082, Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/10/2017, Publicado no DJE 30/11/2017)

“RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA AMBIENTAL – DÍVIDA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – LEI Nº 9.873, DE 23 DE NOVEMBRO DE 1999 – APLICABILIDADE RESTRITA AO ÂMBITO FEDERAL – OBSERVÂNCIA DA REGRA PREVISTA NO DECRETO Nº 20.910/32 – INEXISTÊNCIA DE FATO INTERRUPTIVO – PRESCRIÇÃO EVIDENCIADA – RECURSO DESPROVIDO. A Lei nº. 9.873, de 23 de novembro de 1999, tem aplicabilidade restrita ao âmbito federal e não serve para fins de determinar a prescrição intercorrente no processo administrativo em relação à multa ambiental aplicada por órgão ambiental do Estado e/ou Município, os quais estão sujeitos ao prazo prescricional previsto no Decreto nº. 20.910/32.
Evidenciado o decurso de mais de cinco anos entre a data da defesa administrativa apresentada pelo administrado e a decisão final no contencioso administrativo, sem que nesse interregno tenha havido a prática de qualquer manifestação hábil a interromper o prazo prescricional, operada está, pois, a prescrição do crédito exequendo. Recurso desprovido
”. (TJMT - N.U 0000697-30.2016.8.11.0082, Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 19/04/2018
)

Outrossim,
o Decreto Federal n.º 20.910/1932 estabelece que a prescrição intercorrente nos casos dos processos administrativos, é de 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem, como cito:

“
Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza,
prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
.

Ademais, a Lei Complementar 4/1992, que
institui o Código Sanitário e de Posturas do Município, o Código de Defesa do Meio Ambiente e Recursos Naturais, o Código de Obras e Edificações e dá outras providências, a qual o executado infringiu, prevê que o prazo para que seja emitida decisão conclusiva sobre a impugnação do infrator é de 30 (trinta) dias, podendo ser prorrogado por igual período.

Colhe-se da norma os artigos que tratam do procedimento administrativo, da defesa e julgamento, vejamos:

Art. 739.
Inicia-se o procedimento com a visita do fiscal ao local onde se desenvolve qualquer atividade de que trata esta Lei.

Art. 740.
Constatada qualquer irregularidade, o fiscal lavrará Auto de Infração em 4 (quatro) vias, destinando-se a primeira para a formalização do processo administrativo, a segunda ao autuado e as demais para os procedimentos internos da Secretaria, devendo o Auto conter: (NR) Lei Complementar nº 047 de 23.12.1998 - Gazeta Municipal nº 409 de 28.12.1998

(.
..)

Art. 745.
Do Auto de Infração que constar as irregularidades sujeitas às penalidades previstas nos incisos II a X do art. 721 desta lei, caberá defesa administrativa para o órgão Municipal competente, de onde houver procedido o Auto, no prazo de 10 (dez) dias, contados da ciência, nos termos do art. 743.

Art. 746.
A defesa do autuado deverá ser escrita, fundamentada, com os documentos que entender necessários e dirigida ao órgão Municipal competente, de onde houver procedido o Auto. (Lei Complementar nº 047 de 23.12.1998 - Gazeta Municipal nº 409 de 28.12.1998).

§ 1ºA autoridade competente remeterá a defesa ao fiscal autuante para a devida contestação no prazo de 10 (dez) dias, voltando em seguida para decisão de Primeira Instância.

§ 2ºA autoridade julgadora de Primeira Instância terá o prazo de 30 (trinta) dias para emitir decisão conclusiva sobre a impugnação do autuado.

§ 3º Os prazos previstos nos parágrafos anteriores, poderão ser dilatados por igual período, caso a autoridade julgadora entenda necessário maiores fundamentações ou requeira diligência.

(.
..)

Art. 748.
Sendo mantido o Auto de Infração, o autuado tem o prazo para recorrer em segunda instância.

Art. 749.
O recurso deverá ser encaminhado no prazo de 10 (dez) dias da data da ciência da decisão em primeira instância, ao órgão colegiado competente, protocolado normalmente na Prefeitura, instruído com toda a documentação que entender necessário.

In casu
, o executado apresentou impugnação em 03/08/2005, que foi julgada improcedente em 09/06/2014, ou seja, 8 (oito) anos depois, que não se pode considerar razoável.

Com efeito, resta configurado o transcurso prazo da prescrição prevista no
Decreto Federal n. 20.910/1932 e
os §2º e §3º do art. 746 da Lei Complementar nº 4/1992.

Assim, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao julgar procedente a Exceção de Pré-Executividade, reconhecer a prescrição e julgar extinto o executivo fiscal com resolução do mérito, o que implica em ratificar a sentença objurgada.

Ante o exposto,
conheço e NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2020